Tribunal: TCU
Processo: 030.544/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Magda Fonseca Martins Mayolino

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto a Sra. Magda Fonseca Martins Mayolino, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 5741/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 9), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 5741/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; 9.3. informar ao recorrente e demais interessados do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.